Tribunal: STF
Processo: HC 88718
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO PENAL - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSTENTADOS NA IMPETRAÇÃO - AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA - PEDIDO INDEFERIDO.